Tribunal: TJDFT
Processo: 0014728-02.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014728-02.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 32857602 e 31769110). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 30737805, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, arquivem-se porque o DF é isento de custas processuais. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador